Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730462-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAPE e pela SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SUAG. De acordo com a inicial, o impetrante pede, em caráter liminar, a) a suspensão da inscrição da empresa impetrante “no SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) relativamente à multa aplicada pela SEAPE no valor de R$ 2.458.817,38 (lançamento no 0004512406)”, bem como determinar b) a “obtenção de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto ao Distrito Federal, considerando a ilegalidade da inscrição da dívida em questão”. (ID 74392940 - Pág. 9.) No mérito, requer a conformação da medida liminar e concessão da segurança para a) “Declarar a ILEGALIDADE MANIFESTA da inscrição da empresa impetrante no SISLANCA e no ECAC antes do trânsito em julgado do processo administrativo da SEAPE de Aplicação de Penalidade SEI no 04026-00046172/2024-50”, bem como b) “Determinar a EXCLUSÃO DEFINITIVA do nome da empresa (...) do ECAC relativamente à multa aplicada pela SEAPE (lançamento no 0004512406, no valor de R$ 2.458.817,38)”. (ID 74392940 - Pág. 10.) Aduz, em suma, ter sido contratada para a execução do Contrato no 02/2022-FUNPDF, formalizado com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE), por meio do qual fora penalizada com multa administrativa no valor de R$ 2.458.817,38 (15% do valor da contratação), conforme Processo SEI de Aplicação de Penalidade no 04026-00046172/2024-50. Alega, embora tenha sido comunicada da referida penalidade em 23/06/2025, através da Notificação no 147/2025-SEAPE, sob o fundamento de atraso na execução da obra, bem como assegurado o direito de interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o acesso aos autos administrativos somente teria sido concedido em 08/07/2025, conforme e-mail da SEAPE, garantindo o direito a interposição de recurso até 29/07/2025. Aponta, no entanto, ser indevida a emissão de Documento de Arrecadação do Distrito Federal (DAR) no 0004512406, no valor de R$ 2.458.817,38, com prazo de pagamento até 31/07/2025, assim como a inscrição do débito sistema SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), conforme certidão emitida em 16/07/2025, porque ambos os atos foram realizados antes de esgotado o prazo para recurso administrativo previsto para 29/07/2025. Argumenta, “Não obstante o prazo para pagamento da multa ainda estar em curso (vencimento em 31/07/2025) e o prazo para recurso administrativo não ter se esgotado, a autoridade coatora procedeu à inscrição prematura e ilegal da empresa impetrante pelo sistema SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte). A inscrição indevida da dívida encontra-se comprovada através da Certidão Positiva de Débitos no 220047951612025 (doc. 10), emitida em 16 de julho de 2025 pela Secretaria de Estado de Economia do DF, que atesta a existência do débito inscrito sob o lançamento no 0004512406, no valor de R$ 2.458.817,38”. (ID 74392940 - Pág. 3.) Destaca, ainda, a instauração de processo administrativo pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), contra a empresa impetrante, conforme Ofício no 30/2025-PMDF, de 09/07/2025, em consequência da inscrição indevida da impetrante no ECAC, o qual teve como fundamento o fato de a impetrante não apresentar Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa junto ao GDF. Ao final, conclui que “O ato coator objeto desta impetração consiste na inscrição prematura da empresa impetrante no ECAC, antes do vencimento do prazo de pagamento (31/07/2025) e durante o prazo ainda em curso para interposição de recurso administrativo, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa”. (ID 74392940 - Pág. 5.) O feito foi distribuído inicialmente para a 3a Vara de Fazenda Pública do DF, a qual declarou a incompetência do juízo e declinou de ofício para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. (ID 74392958.) É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, a necessidade de ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Conforme se observa da da situação narrada na inicial e dos argumentos deduzidos pela impetrante, a parte alega ter recebido penalidade administrativa de multa, no valor de R$ 2.458.817,38, sob o fundamento de atraso na execução de obra contratada pela autoridade coatora, conforme regularmente apurado nos autos do Processo SEI de Aplicação de Penalidade no 04026-00046172/2024-50, no qual afirma inclusive ter sido assegurado o direito de interpor recurso administrativo. Ou seja, a impetrante, sem questionar a regularidade da aplicação da penalidade administrativa, se insurge apenas em relação ao “prazo do pagamento da multa administrativa, com vencimento em 31/07/2025”, assim como a “inscrição prematura e ilegal da empresa impetrante pelo sistema SISLANCA e no ECAC, efetivada em 16/07/2025”, realizados antes do prazo para recurso administrativo ter se esgotado e previsto para 29/07/2025. Em suma, a impetrante aponta ser indevida a emissão de Documento de Arrecadação do Distrito Federal (DAR) no 0004512406, com prazo de pagamento até 31/07/2025, assim como irregular a inscrição do débito sistema SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), conforme certidão emitida em 16/07/2025, porque ambos os atos foram realizados antes de esgotado o prazo para recurso administrativo previsto para 29/07/2025. De fato, particularmente em relação ao prazo de pagamento da penalidade administrativa, o Documento de Arrecadação do Distrito Federal (DAR) no 0004512406, informa vencimento em 31/07/2025, posterior ao prazo para interpor recuso administrativa, previsto para 29/07/2025. Todavia, o prazo para pagamento da penalidade administrativa (31/07/2025) em data posterior ao prazo para interposição do recurso (29/07/2025), longe de constituir qualquer ilegalidade, revela, em verdade, um benefício ao próprio recorrente, o qual não está condicionado ao pagamento da multa aplicada para exercer o direito de defesa, inexistindo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Outrossim, a inscrição do débito sistema SISLANCA e no ECAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), conforme certidão emitida em 16/07/2025, não constitui medida restritiva de direitos do impetrante. Importante esclarecer, inicialmente, que a Certidão Positiva de Débitos no 220047951612025, emitida em 16/07/2025, pela Secretaria de Estado de Economia do DF, não possui qualquer vinculação ao e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), citado pelo impetrante. A esse respeito, o sistema e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) se constitui em um portal de serviços da Secretaria da Receita Federal, onde a parte pode consultar sua situação fiscal e regularizar pendências relacionadas à débitos de natureza Federal da União, sem qualquer vinculação com a emitida pelo Distrito Federal questionada nos autos. Do mesmo modo, o sistema SISLANCA (Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal), constitui apenas em ferramenta interna de uso restrito do Governo do Distrito Federal, utilizada para registrar e gerenciar créditos distritais, sejam eles de natureza tributária (impostos) ou não tributária (multas administrativas, taxas de serviços), sem vinculação ao sistema e-CAC da Receita Federal do Brasil. Por fim, a própria Certidão Positiva de Débitos no 220047951612025, emitida em 16/07/2025, pela Secretaria de Estado de Economia do DF, registra expressamente encontrar-se o débito suspenso em decorrência de recurso administrativo, nos seguintes termos “consta(m) débito(s) suspenso(s) de ind. rep. no lançamento por recurso administrativo”. (ID 74392951.) Nesse contexto, inexiste, nesta análise preliminar, quaisquer prejuízos materializados antes da decisão final do processo administrativo a ensejar a concessão de medida liminar, tampouco impedimento ou prejuízos em cascata decorrente da Certidão Positiva de Débitos, a qual inclusive já informa a suspensão do débito questionado pela parte. Enfim, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos os quais evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessária a identificação na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) os quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, inexistente nos autos. Ademais, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, justificando o deferimento da medida excepcional, situação não comprovada nesta sede processual. Portanto, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/09, não demonstrada nesta análise processual a probabilidade do direito alegado, fundamento relevante, assim como o perigo de dano, inexiste motivo para o deferimento da liminar requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência. Identificado erro material em relação ao nome da impetrante registrado pelo sistema como “CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP”, promova secretaria da 2a Câmara Cível a retificação do nome da impetrante para constar “MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA”, conforme declinado na petição inicial, assim como a inclusão das autoridades apontadas indicadas como coatora pela parte. Requisitem-se informações às autoridades coatoras, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 16:21:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador